Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007564-64.2022.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante: Banco BMG S.A
Agravado: Adilon Paiva Milhomem
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da “ação declaratória de nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral” que lhe move Adilon Paiva Milhomem, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira se abstenha de descontar mensalmente o valor referente ao contrato objeto da ação, no benefício de aposentadoria n.o 139.743.221-4, correspondente ao CPF n.o 236. 650.253-20, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado entre as partes, sendo que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e do saque no cartão de crédito por ele realizado. Assevera ainda, que a multa diária imposta extrapola os limites toleráveis, uma vez que é forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte. Firme em seu propósito, requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator